Tribunal: TJSP
Processo: 2188848-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de multa fixada em Termo de Ajustamento de Conduta. Bloqueio judicial. Inadmissibilidade. Obrigação principal que, embora com atraso, já foi cumprida, não existindo qualquer justificativa para exigência do depósito da multa sem cumprimento do procedimento dos precatórios. Agravo provido.